Tribunal: TJSP
Processo: 1066645-42.2022.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Embargos de Terceiro. Alienação de bem móvel. Improcedência dos pedidos.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro movidos contra credor fiduciário visando à reforma da sentença que negou a restituição de veículo apreendido por alienação fiduciária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Embargos de Terceiro. Alienação de bem móvel. Improcedência dos pedidos.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro movidos contra credor fiduciário visando à reforma da sentença que negou a restituição de veículo apreendido por alienação fiduciária.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a aquisição do veículo pelo embargante foi realizada de boa-fé e se há direito à restituição do bem, considerando a alienação fiduciária não autorizada pelo credor.
III. Razões de Decidir
3. A venda do veículo foi ilícita, pois realizada sem anuência do credor fiduciário, conforme artigo 299 do Código Civil.
4. O embargante tinha ciência da alienação fiduciária, conforme anotação no CRLV, afastando a alegação de boa-fé, conforme Súmula 92 do C. STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A alienação fiduciária exige anuência do credor para transferência de propriedade. 2. A ciência da alienação fiduciária afasta a boa-fé do adquirente.
Legislação Citada:
Código Civil, art. 299; Art. 85, §2o e 11 do CPC/2015; Súmula 92 do C. STJ.